Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.1– Interesse de agir. Dúvida registrária. O efeito translativo dos recursos admite o exame, na instância superior, de questão de ordem pública, como é o caso da preliminar de ausência de interesse de agir, ainda quando não alegada pela parte. O procedimento administrativo de dúvida, previsto no art. 198 da Lei n. 6015/1973, submetida ao Oficial de Registro, é o meio adequado para o caso de o registrador discordar ou recusar o registro com fundamento na impossibilidade de cumprimento de exigência. O caso em exame não revela lide com partes e conflito, mas mera discordância, que revela ausência de necessidade e utilidade de processo de rito comum para obtenção do direito pleiteado por meio da tutela jurisdicional. Não há necessidade, utilidade e adequação no provimento almejado, de forma que inexiste lide.2 – Recurso conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito.

(td)